Tribunal: TJDFT
Processo: 0707820-76.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO DO EXECUTADO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. INÉRCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação interposta pelo Exequente contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC.
2. No caso em exame, após a inexitosa tentativa inicial de citação, o Juízo a quo juntou aos autos os endereços localizados nos sistemas disponíveis ao Judiciário, momento em que intimou o Exequente para recolher as custas complementares para cada endereço a ser diligenciado. 2.1. Todavia, o Exequente quedou-se inerte, sobrevindo sentença extintiva do feito sem resolução de mérito.
3. Os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual não têm o condão de prolongar indefinidamente o curso do processo a despeito de o Autor não promover as diligências que lhe incumbem.
4. De acordo com os arts. 188 e 277 do CPC, são válidos os atos que, realizados de outro modo, preencham a finalidade essencial. 4.1. No entanto, o Exequente sequer praticou qualquer ato que lhe competia para fins de viabilizar novas tentativas de citação.
5. Também vige no processo civil o princípio da cooperação (art. 6o do CPC), por força do qual o Autor deve cooperar para obter em tempo razoável a decisão de mérito, notadamente atendendo as intimações com vistas à citação, o que não foi observado no presente caso.
6. Apelo conhecido e desprovido. Sem honorários recursais por ausência de citação.